Tribunal: TJDFT
Processo: 0711775-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0711775-04.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: NAYARA FIRMES CAIXETA, BRUNO DE SOUZA FREITAS PACIENTE: VITOR HUGO LIMA ANANIAS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA-DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por BRUNO DE SOUZA FREITAS e NAYARA FIRMES CAIXETA em favor de VITOR HUGO LIMA ANANIAS, ora paciente, preso preventivamente, haja vista a suposta prática do crime previsto no art. 121, §2o, incisos II c/c art. 29, do Código Penal. No presente writ, alegam os impetrantes: i) a ausência dos requisitos da prisão preventiva; ii) excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar do paciente; e iii) necessidade de soltura do paciente em razão da pandemia do COVID-19. Narram os impetrantes que o paciente foi denunciado por fato ocorrido no dia 28/09/2019, tendo-lhe sido atribuída a conduta “de repassar a arma do crime”. Aduz que o MM. Juiz da Vara do Tribunal do Júri de Brasília, após receber a denúncia, converteu a prisão temporária em preventiva e, em 6/5/2020, procedeu a reavaliação da necessidade da prisão, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, mantendo-a. Afirmam que a prisão preventiva foi decretada sem indícios mínimos de autoria, estando fundamentada em único depoimento de testemunha não presencial (esposa da vítima), o qual está em dissonância com todos os demais elementos colhidos na fase inquisitorial. Salientam que inexiste qualquer prova ou indício de que a liberdade do Paciente geraria algum tipo de risco à ordem pública ou que poderia inviabilizar a aplicação da lei penal. Asseveram que o paciente é primário, portador de bons antecedentes e não apresenta personalidade voltada para o crime. Sustentam que o Paciente está preso há mais de 90 (noventa) dias e a primeira audiência foi designada para 15/07/2020, quando já terá completado 150 (cento e cinquenta) dias preso, sendo que a defesa em nada contribuiu para o atraso da marcha processual. Invocam o princípio da razoável duração do processo. Alegam a existência de vária pessoas contaminadas no Complexo Prisional da Papuda, o que demonstra a insuficiência das medidas de contenção adotadas. Pedem a concessão da liminar, com a revogação da prisão preventiva e, finalmente, pede a concessão da ordem de habeas corpus. É o breve relatório. Decido. VITOR HUGO LIMA ANANIAS, paciente, e HIGOR DE SOUSA ANANIAS, foram denunciados pela prática, em tese do crime de homicídio qualificado. HIGOR foi denunciado por incurso no art. 121, §2°, II, do Código Penal e VITOR, por incurso no art. 121, §2°, II, do Código Penal. Narrou a denúncia que: Na madrugada de 28 de setembro de 2019 (sábado), por volta das 4h30, no estacionamento do Deck Sul, ao lado do SLU, na Via L4-Sul, na altura da SES 813, Lote 51, Asa Sul, Brasília/DF, o acusado HIGOR, com o auxílio do acusado VITOR HUGO, ajustados entre si e com intenção de matar, efetuou disparos de arma de fogo contra CARLOS MARTINS DO NASCIMENTO (37 anos), provocando-lhe ferimentos que o levaram à morte, conforme Laudo Cadavérico n° 40509/19 - IML. Os envolvidos moravam na Candangolândia e se conheciam, sendo que, na noite do fato, estavam em uma festa no Deck Sul, em meio ao consumo de álcool e entorpecente. Nesse contexto, HIGOR se desentendeu com CARLOS, por uma suposta interferência deste em discussão entre o primeiro e sua ex-companheira. Eles acabaram sendo contidos, mas HIGOR foi ao encontro de seu irmão VITOR HUGO, o qual lhe forneceu uma arma de fogo para acertar a vítima CARLOS. Então, HIGOR aguardou o momento oportuno e, quando CARLOS estava próximo ao seu automóvel, desferiu diversos disparos contra ele. A vítima ainda foi levada por um conhecido ao hospital, onde acabou morrendo dia 5 de outubro de 2019, apesar do socorro médico. A ação criminosa teve motivação fútil, consistente em um desentendimento banal em meio a uma festa. O acusado VITOR HUGO concorreu para o crime, mediante participação moral e auxílio material, na medida em que, estando ajustado com o executor, forneceu a arma de fogo utilizada.” A prisão preventiva em flagrante foi decretada em 12/12/2019 pelo MM. Juiz do Tribunal do Júri de Brasília/DF a fim de garantir a ordem pública, nos seguintes termos: “De início, a materialidade do delito está comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico (ID 52134629) pelos depoimentos colhidos em sede inquisitorial. No que concerne aos indícios de autoria, a prova oral produzida na fase policial levam a, nesse juízo sumário, admiti-la como indiciariamente demonstrada. Esse contexto é reforçado pelo termo de declarações das testemunhas, em especial o depoimento da menor A. C. L. S. que afirmou ter presenciado o momento em que HIGOR alvejara a vítima com diversos disparos de arma de fogo. As testemunhas afirmaram que os réus estavam juntos em uma festa, e que o acusado VITOR HUGO teria entregue a arma do crime para HIGOR, que então efetuou os disparos. Presentes, assim, os pressupostos para a decretação da prisão preventiva. Cabe, em um segundo momento, perpassar pelos fundamentos que permitem a segregação cautelar. Da análise dos elementos coligidos durante a investigação criminal, verifico ser absolutamente necessária a manutenção da custodia cautelar dos acusados, para garantir a ordem pública. A gravidade em concreto da conduta praticada, demonstrada através do modus operandi (forma em que praticado o delito) narrado pelas testemunhas, evidencia que a ordem pública está em risco, caso permaneçam em liberdade. (...) E com feito, a periculosidade dos acusados encontra-se estampada nos autos, os réus são irmãos, recentemente atingiram a maioridade penal e, em tese, em uma festa foram capazes de ceifar a vida da vítima após uma discussão banal, utilizando-se de uma arma de fogo e efetuando diversos disparos. Tudo isso em local de grande aglomeração de pessoas, demonstrando, dessa forma, elevada ousadia. Não por menos, a despeito da ordem pública se encontrar ameaçada, consoante acima visto, os acusados os após o delito se mudaram de endereço, sendo que o indiciado Vitor Hugo Lima Ananias se encontra atualmente foragido, demonstrando a necessidade de sua custódia cautelar para se garantir a aplicação da lei penal, porquanto demonstrou o acusado, com tal ato, sua intenção de se furtar ao império da justiça e da lei. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos - indícios de autoria e certeza da materialidade - e os fundamentos para decretação da prisão preventiva dos denunciados. Convém frisar, ainda, conforme a detalhada fundamentação apresentada pela autoridade policial, que não vislumbro a possibilidade de aplicação de alguma das medidas cautelares contidas no art. 319 do Código de Processo Penal, em razão de se revelarem absolutamente inadequadas e insuficientes ao caso em concreto. A segregação cautelar, neste momento, é a necessária e adequada medida para a situação em comento, nos termos do disposto no art. 282, § 6o, e no art. 312, caput, ambos do Código de Processo Penal.” No particular, nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão cautelar (art. 313, inc. I). Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. Não há qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar. O crime foi cometido em via pública e teve motivação fútil, consistente em um desentendimento banal em meio a uma festa. O paciente teria fornecido a arma do crime para que o seu irmão efetuasse disparos contra a vítima. Quanto ao alegado excesso de prazo, somente a desídia da autoridade processante na condução do feito é que o configuraria, situação não verificada no caso dos autos. Em relação à pandemia do COVID-19, este Relator não é insensível ao contexto de calamidade pública que assola hoje o nosso país e o mundo em virtude da proliferação do Covid-19; no entanto, as autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios. Aliás, não trouxe o impetrante qualquer dado concreto que pudesse comprovar a desídia da autoridade penitenciária ou judicial no trato das medidas de prevenção ao Coronavírus no presídio em que se encontra o paciente, tampouco foram juntados documentos idôneos que demonstrem que ele compõe o grupo de risco indicado pelo Ministério da Saúde. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 14 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador